Tribunal: TJES
Processo: 5000035-26.2021.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000035-26.2021.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: JOAO VICTOR FREITAS RAMOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000035-26.2021.8.08.0005

Origem
: Juízo de Apiacá - Vara Única

RECORRENTE
: SABEMI SEGURADORA SA

RECORRIDO
: JOAO VICTOR FREITAS RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPUGNAÇÃO INFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por SABEMI SEGURADORA SA contra a r. decisão que rejeitou os embargos à execução manejados no decorrer do cumprimento de sentença, que restou favorável a JOAO VICTOR FREITAS RAMOS. A devedora, ora recorrente, impugna os cálculos formulados pelo exequente, tendo o seu pleito, na forma asseverada, rejeitado.

2.
Irresignado, defende o executado a ocorrência de excesso de execução no tocante à condenação em danos materiais, sustentando ter apurado o valor de R$ 14.270,26, que entende como correto, ao contrário do montante apontado pelo exequente: R$ 16.428,99. Assim, pede pela reforma da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verifica-se que a insurgência das partes se restringe à atualização dos valores decorrentes da condenação por danos materiais, especificamente quanto aos critérios de correção monetária.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Sabe-se que a correção monetária incide sobre os danos materiais pelo índice do INPC, desde a data do efetivo prejuízo até o efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ).

5. Ao compulsar os autos, verifica-se que o exequente apresentou na inicial planilha de débitos atualizada com os consectários legais até 05/06/2021, no valor global de 6.365,11 (ID. 3896727). Posteriormente, no cumprimento de sentença, apresentou atualização do montante para R$ 9.633,24 (ID.
12839217
). Salienta-se que a planilha do exequente observa rigorosamente os valores indevidamente descontados de sua conta corrente, com atualização monetária individualizada a partir de cada desembolso. Em contrapartida, a planilha fornecida pelo executado (ID.
12839230
) possui premissa incorreta quanto aos valores efetivamente descontados. A título exemplificativo, no período compreendido entre 04.11.2016 à 04.06.2017, o executado considerou indevidamente o valor de R$ 70,00 mensais do desconto, quando os extratos bancários constantes no ID.
3896726
comprovam que os descontos foram de R$ 74,00 a cada mês. Esse equívoco se repete em outros faturamentos, resultando em um valor artificialmente reduzido em R$ 14.270,26.

6. Dessa forma, não restou demonstrado a alegação de excesso de execução, por conseguinte, os valores apurados pela exequente se revelam fidedignos com os elementos probatórios constantes nos autos, bem como observa criteriosamente as atualizações legais.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)